Tribunal: TCU
Processo: 013.470/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9553/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 792/2022-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 013.470/2011-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Maria da Penha Gonçalves Pereira (XXX.891.606-XX). 1.2. Interessados: Elton José Almeida de Oliveira (XXX.870.806-XX); Lauricy Vieira Gonçalves (XXX.306.966-XX); Maria da Penha Gonçalves Pereira (XXX.891.606-XX); Maria da Penha Gonçalves Pereira (XXX.891.606-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia Em Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Flávia Mello e Vargas (79517/OAB-MG), Luís Ataliba Cavalcante França (174641/OAB-MG) e outros, representando Maria da Penha Gonçalves Pereira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. alterar, em virtude do reconhecimento de erro material, a redação do subitem 9.1. do Acórdão 792/2022-TCU-Primeira Câmara , que passará a ser a seguinte: "9.1 . conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele provimento e tornar insubsistente o subitem 9.3 do Acórdão 2352/2020-TCU-Primeira Câmara em relação ao ato da pensão instituída pelo sr. Alpim Gonçalves de Oliveira em favor das sras. Lauricy Vieira Gonçalves e Maria da Penha Gonçalves Pereira, conforme entendimento consubstanciado no RE 636.553/RS; ".